Tribunal: TJMT
Processo: 1022103-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022103-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NEY ALVES DA CRUZ - CPF: 496.686.841-68 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ - CPF: 704.232.101-49 (APELADO), MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ - CPF: 704.232.101-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR
PESSOA
INTERDITAD
A
SEM ANUÊNCIA DA CURADORA. NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.

A
pelação interpost
a
por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatóri
a cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por
pessoa interditada, representada por sua curadora.

II – Questões em discussão

2.
As questões em discussão consistem em analisar:
(i)
a validade dos empréstimo
s
consignados firmados por pes
soa curatelada sem anuência da curadora;
(
ii
)
a responsabilização da instituição financeira pela falha na prestação do serviço;
(
iii
)
a configuração de danos morais e
a
restituição dos valores.

III – Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de cons
umo, sendo aplicável o CDC, inclusive com inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

4.
Os contratos de empréstimo foram celebrados entre os anos de 2021 e 2022, após a decretação da curatela em 2008, sem participação da curadora.

5.
A instituição fin
anceira não demonstrou a regularidade
das contratações, tampouco diligenciou para verificar a incapacidade do contratante.

6.
Como houve comprovação de que parte dos valores foi efetivamente creditada na conta do interditado, a restituição se dará na forma
simples, com dedução dos valores usufruídos, vedando-se o enriquecimento sem causa.

7
.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem participação da curadora, configuram abalo moral passível de reparação, fixada em R$ 10.000,00, valor adequado a
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.
Mantida a multa diária de R$ 500,00 pela reiteração de descontos, por estar em conformidade com o art. 537 do CPC e com o caráter coercitivo da obrigação de não fazer.

IV – Dispositivo e tese

9.
Recurs
o conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“
1.
É
inválido
o contrato bancário firmado por pessoa
curatelada
sem a representação de sua curadora judicialmente nomeada.
2
.
A instituição financeira responde objetivamente por falhas na
prestação do serviço
, não se eximindo da responsabilidade por alegado desconhecimento da curatela.
3.
Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pes
soa curatelada, cabendo indenização proporcional ao abalo causado.
4.
A restituição de valores pagos em contratos
declarados
nulos deve observar a vedação ao enriquecimento sem causa, com compensação dos montantes efetivamente usufruídos.
”

Dispositivos relevantes cita
dos:

CC,
182
; 884;

CPC,
arts
. 85, § 2o e § 11;
373, II
; 537;

CDC,
arts
. 6o, VIII; 14
.

Jurisprudência citada:

TJMT, N.U 1039472-45.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/10/2
025; TJMT, N.U 1000177-92.2019.8.11.0035, Rel.a Des.a Maria Helena Póvoas, j. 13/08/2024; TJMT, N.U 1049681-73.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença prolatada pela Juíza de Direito
Paula Saide Biagi
Messen
Mussi Casagrande
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e
Materiais com Pedido Limin
ar
ajuizada
por
NEY ALVES DA CRUZ
, representado por sua curadora
MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ
, em desfavor da instituição financeira apelante, julgou

parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para: (i) declarara nulidade dos
contratos de empréstimo n. 970421634, 106140720, 111745752, 981465317, 982380002 e 982611014; (
ii
) condenar o apelante à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício do apelado, referentes aos contratos ora declarados nulos, monta
nte a ser apurado em liquidação de sentença; (
iii
) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (
iv
) determinar que o apelante se abstenha definitivamente de efetuar descontos na
folha
de paga
mento do apelado, referentes aos contratos declarados nulos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID: 311369883).

Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente,
a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, sob a justific
ativa de que a execução provisória da sentença poderá acarretar à instituição bancária prejuízo de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC.

Defende a existência de
litispendência ou de conexão
entre o presente feit
o e o Processo n. 0724903-83.2023.8.07.0001, uma vez que, segundo afirma, envolveriam os mesmos fatos e as mesmas partes. Caso reconhecida a litispendência, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ou, caso se
entenda pela conexão, pleiteia que haja a reunião do presente feito aos autos acima mencionados no mesmo órgão julgador, a fim de evitar decisões conflitantes.

Alega, ainda, a
ilegitimidade passiva
do apelante, ao argumento de que a instituição financeira
teria atuado apenas como mandatária nos contratos em questão, sem participação direta em eventual ato fraudulento, bem como a inexistência de
interesse de agir
do autor da ação, uma vez que não teria sido demonstrada qualquer utilidade ou necessidade no aj
uizamento da presente demanda.

No tocante ao mérito,
o apelante nega
a prática de qualquer
ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário
, defendendo a regularidade dos contratos firmados. Sustenta que o apelado é correntista desde 10/07/2014, que o
banco não foi cientificado formalmente de sua condição de incapacidade, tampouco houve qualquer irregularidade na formalização dos empréstimos.

Pontua que, diante da inexistência de defeito nos serviços prestados e da culpa exclusiva do consumidor, deve
incidir a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, incisos II, do CDC.

Refuta, igualmente, a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
, sob o fundamento de que os fatos narrados nos autos não configuram abalo moral indenizável
e que não houve prova concreta de que os supostos descontos tenham causado constrangimento ou sofrimento excepcional.

Argumenta, ainda, pela
inviabilidade da restituição
dos valores descontados, salientando que
inexiste qualquer responsabilidade da apelante pelo ocorrido, aduzindo
não agiu com má-fé, tampouco praticou qualquer conduta dolosa que ensejasse a repetição.

Por fim, impugna a fixação da
multa diária pelo descumprimento da obrigação de não fazer e
a fix
ação dos honorários
em 10% sobre o valor da condenação
, bem como requer o
prequestionamento
de todas as matérias e dispositivos legais suscitados ao longo das razões recursais, a fim de possibilitar a posterior interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (ID:

311369889).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se
incólume
a decisão recorrida (ID: 325110391).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

No tocante às preliminares de litispendência e conexão, verifica-se que o recorrente não apresentou cópia dos autos ou de eventual decisão proferida no
Processo n.
0724903-83.2023.8.07.0001
, com relação ao qual alega a existência dos referidos vícios,
inviabilizando a análise acerca da suposta identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Registre-se ainda que, buscando adotar o máximo de diligência possível, foram realizadas buscas no sistema
PJe
a fim de possibilitar a análise do processo mencionado,
mas não foi possível localizá-lo.

Ademais, a simples menção genérica à existência de demandas envolvendo os mesmos fatos, os mesmos pedidos e as mesmas partes não é suficiente para configurar litispendência ou mesmo para ensejar a reunião por conexão, dev
endo ficar demonstrada concretamente a identidade entre os feitos.

A análise comparativa dos pedidos e fundamentos das ações deve ser minuciosa, o que sequer foi possibilitado pela instituição financeira apelante, uma vez que não juntou cópia do procedime
nto alegado, limitando-se a alegar a referida preliminar.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colenda Câmara:

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que a tese não merece pros
perar.

A relação jurídica contratual foi firmada diretamente entre o autor da ação e o banco apelante, conforme documentos constantes nos autos. A atividade bancária, incluindo a concessão de crédito, é inerente à atuação da instituição financeira, a qual
assumiu, portanto, a posição de parte na relação obrigacional, sendo que a sua legitimidade passiva decorre diretamente dar elação jurídica controvertida.

Portanto, não há como afastar a legitimidade passiva da instituição financeira demandada, sendo parte
necessária e adequada para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que figurou como credora nos contratos de empréstimo consignado cuja validade foi questionada na ação de origem.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Ainda em caráter preliminar, s
ustenta o apelante a inexistência de interesse de agir do autor, sob o argumento de que não restaria demonstrada utilidade ou necessidade da demanda.

Ora, a alegação contraria frontalmente o
conteúdo dos autos, uma vez que os contratos celebrados com pessoa absolutamente incapaz geraram descontos mensais no benefício previdenciário do autor/apelado, implicando diretamente em sua esfera patrimonial.

As afirmações contidas na petição inicial não
deixam dúvidas a respeito da existência de uma pretensão resistida, sendo evidente utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, qual
seja,
a declaração de nulidade dos contratos firmados com pessoa interditada sem a participação de sua curadora, bem c
omo a condenação à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
NEY ALVES DA CRUZ
, representado por sua curadora
MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ
,
ajuizou
Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com
Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, pleiteando a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado ou cartões de crédito contratados pelo autor com a instituição financeira
; a abstenç
ão dos descontos realizados em folha de pagamento da aposentadoria do requerente; a restituição em dobro de todos os descontos irregulares realizados em folha de pagamento; e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos mora
is no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(ID: 311369360).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente p
rocedentes
os pedidos
, nos seguintes termos:

“(...)

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

A relação mant
ida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

Assim,
tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), cabendo ao banco réu
a

comprovação da regularidade da contratação dos empréstimos questionados.

DA NULIDADE DOS CONTRATOS

A questão central da demanda reside na
validade dos contratos de empréstimo firmados pelo autor, diante da sua condição de absolutamente incapaz.

Incontroverso nos autos que o autor foi declarado absolutame
n
te incapaz, razão pela qual a sua esposa, Sra. Michelle
Canhete
Ribeiro Alves da Cruz,
foi nomeada sua curadora por meio de termo de curatela definitiva lavrado pela 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT em 17/10/2008.

Igualmente é incontroversa a formalização dos contratos de empréstimo firmados entre as part
es, conforme documentação apresentada pelo autor e não impugnada especificamente pelo réu, que apenas alegou genericamente a regularidade das co
n
tratações.

Da mesma forma o demandado não logrou demonstrar que os contratos foram firmados com a anuência ou
participação da curadora do autor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada na decisão de id. 134868411.

Assim, considerando que todos os contratos impugnados foram firmados a
pós a decretação da incapacidade do autor e estab
e
lecimento da curatela, sem a participação ou anuência da cur
a
dora, o que, à luz do Código Civil, implica em nulidade absol
u
ta. É o que dispõem os artigos 166, inciso I, e 3o, inciso II, do Código Civil:

(.
..)

Ademais, a nulidade é absoluta, não pode ser convalidada pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil: "
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
.
"

A jurisprudência pátria é pacífic
a no sentido de declarar a nul
i
dade de negócios jurídicos celebrados por pessoa absolutame
n
te incapaz sem a devida representação:

(...)

Ademais, o demandado não comprovou ter realizado consulta da situação civil do autor antes de formalizar os contratos,
ta
m
pouco que buscou a anuência da curadora para a contratação dos empréstimos. Ao contrário, limitou-se a alegar que "não l
o
calizou informação e/ou comunicação sobre incapacidade civil do autor".

Entretanto, aludido argumento não é suficiente para afastar
a nulidade contratual, uma vez que compete às instituições fina
n
ceiras a averiguação da capacidade civil dos contratantes, principalmente em operações que envolvam valores significat
i
vos e comprometimento de renda por longos períodos.

Ressalte-se que a int
erdição do autor e a nomeação de curadora ocorreram em 2008, enquanto os contratos questionados foram firmados entre 2021 e 2022, ou seja, quando já estava estabel
e
cida sua incapacidade civil. Cabia ao réu, como instituição f
i
nanceira, adotar as cautelas n
ecessárias para verificar eventual incapacidade do contratante ou existência de curatela, espec
i
almente em contratações eletrônicas.

Assim, não havendo dúvidas quanto à incapacidade absoluta do autor à época da celebração dos contratos, e sendo estes real
i
zados sem a devida representação de sua curadora, impõe-se a declaração de nulidade dos negócios jurídicos impugnados.

Portanto, declaro a nulidade dos contratos de empréstimo co
n
signado de números 970421634, 106140720, 111745752, 981465317, 982380002 e
982611014, firmados entre as partes.

DA RESTITUIÇÃO

Declarada a nulidade dos contratos, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do Código C
i
vil: "
Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que
antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
.".

Contudo, não se trata de restituição em dobro, pois não restou comprovada a má-fé do réu na contratação, requisito necess
á
rio para a aplicação do parágrafo ún
ico do art. 42 do CDC. O réu alega não ter tido conhecimento da incapacidade do autor, não havendo nos autos prova em sentido contrário.

Ademais, conforme apontado na decisão que deferiu a tutela a
n
tecipada (id. 134868411), há nos autos evidências de que o
s v
a
lores contratados foram efetivamente
creditados na conta do a
u
tor, tendo este se beneficiado dos empréstimos
. Constata-se que foram creditados de forma integral os valores dos contratos n° 106140720 (R$ 3.594,57) e 982380002 (R$ 7.540,00), bem como rec
ebeu o valor de troco nos contratos de n° 970421634 (R$ 5.500,00) e 981465317 (R$ 8.153,73).

Nesse cenário, considerando o princípio da vedação ao enr
i
quecimento sem causa, a restituição deve ocorrer na forma si
m
ples, com a devolução dos valores pagos pelo
autor, mediante a dedução dos valores efetivamente recebidos por
este. O valor exato deverá ser apurado em liquidação de sentença.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o caso em análise evidencia situação que ul
trapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral pa
s
sível de reparação.

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona em rec
o
nhecer a ocorrência de dano moral em situações como a dos a
u
tos, em que há aproveitamento da condiçã
o de vulnerabilidade do consumidor incapaz:

(...)

In
casu
,
o autor, pessoa absolutamente incapaz, teve firmados em seu nome contratos de empréstimo consignado sem a part
i
cipação de sua curadora, com descontos mensais em seus pr
o
ventos de aposentadoria que
comprometeram significativamente sua renda.

A conduta do réu revela falha na prestação do serviço, na m
e
dida em que permitiu a celebração de contratos com pessoa a
b
solutamente incapaz, sem as cautelas necessárias para verificar sua capacidade civil ou a n
ecessidade de participação de cur
a
dor.

Quanto ao valor da indenização, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, o c
a
ráter pedagógico-punitivo da condenação e a vedação ao enr
i
quecimento ilícito, bem como os prin
cípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando esses parâmetros, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor e desest
i
mular condutas semelhantes p
elo réu.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Pr
o
cesso Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.
DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimo no 970421634, 106140720, 111745752, 981465317, 98238
0002 e 982611014, celebrados entre as partes;

2.
CONDENAR
o demandado à restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício do autor, referentes aos contratos ora declarados nulos, montante a ser apurado em liquidação de sentenç
a, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

3.
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrig
i
dos monetariamen
te pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, ou seja, do primeiro desconto indevido (S
ú
mula 54 do STJ);

4.
DETERMINAR
que o requerido se abstenha definitivamente de efetuar desco
ntos na folha de pagamento do autor, referentes aos contratos declarados nulos,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

CONDENO
o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por c
ento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 311369881)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Inicialmente,
importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a
interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizados nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, é o que prevê o artigo 1.012 do Código de Proces
so Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a prod
u
zir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §
1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelaçã
o. (...
)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apel
a
ção.

Nesse sentido:

“
(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.00
41,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira C
â
mara de Direito Privado, julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formula
ção de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, re
s
tando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.004
1, Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formul
a
do por
petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribu
i
ção. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2
014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bu
s
siki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo apresentado pelo apelante
.

Quanto ao mérito, vislumbra-se que o apelo
não comporta
provimento.

Inicialmente,
mister
salientar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sobretudo por estar a ati
vidade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido Códex.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“
Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida
sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serv
iços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Ademais, aplica-se ao caso também a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No ca
so, a controvérsia central reside na análise da validade ou não dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome de pessoa curatelada,
com a instituição financeira apelante
, sem a devida participação ou anuência de sua curadora.

Conforme reconhecido
pela instância de origem, está devidamente
comprovado nos autos que foi decretada
a curatela definitiva do interditando
NEY ALVES DA CRUZ
, conforme termo de curatela datado de
17/10/2008
,
lavrado pela 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
passando a ser representado desde então por sua curadora
MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ
(ID: 311369363).

A despeito disso, foram firmados diversos
contratos de empré
stimo consignado
em nome do apelado com o
BANCO DO BRASIL S.A.
, entre
os anos de 2021 e 2022,
sem qualquer participação da curadora
, sendo certo que, à época da contratação, o apelado já se encontrava submetido à curatela definitiva
.

Consta ainda dos autos
documentação apresentada pelo apelado, que instruiu a petição inicial, contendo cópia do processo em que houve a sua transferência para a inatividade (ID: 311369368), no qual foi juntado laudo médico por esquizofrenia
paranoide
mencionando a necessidade d
e curador (ID: 311369368 – pág. 13).

Além disso, instrui a petição inicial d
eclaração firmada pela curadora do recorrido no sentido de que não reconhece e não manifestou seu consentimento quanto aos empréstimos e valores disponibilizados na conta bancária
do curatelado (ID: 311369366).

No caso, t
ratando-se de
nítida hipótese de
relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), cabendo ao banco apelante
a
comprovação da validade dos negócios jurídicos celebrados, ônus do qual não se desincumb
iu,
limitando-se a alegar que não foi cientificado a respeito da decretação da interdição.

Ora, caberia à instituição financeira ter adotado as mínimas diligências a fim de verificar se o contratante do empréstimo estava no pleno gozo de sua capacidade par
a a celebração do negócio e se necessitava ser assistido por sua curadora para a prática dos atos em questão.

Não se mostra crível, tampouco aceitável, que uma instituição financeira de porte nacional não disponha de mecanismos de checagem cadastral ou de
verificação de restrições judiciais associadas à capacidade civil de seus clientes, constituindo nítida hipótese de omissão, evidenciando a existência de
falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, considerando que a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade dos negócios jurídicos celebrados, bem como que não houve comprovação de que estes foram realizados com a devida anuência do curador,
deve-se reco
nhecer a invalidade dos empréstimos e das cobranças realizadas.

A propósito, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado:

(...)
3
. Reconhecida a incapacidade civil da autora e a consequente necessidade de representação para atos patrimoniais, é inválida
a contratação de empréstimo consignado diretamente pela curatelada, impondo-se a nulidade do contrato. 4.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não se afastando pela alegação de desconhecimento da interdição, nos termos do art. 14 do CD
C.
(...) Tese de julgamento: “1.
É inválida a contratação de empréstimo consignado por pessoa interditada sem a representação de seu curador.

2
. A restituição em dobro prevista no
art
. 42,
p.u
., do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor, admitindo-se,
na ausência desta, apenas a devolução simples.
3 .
Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa interditada configuram dano moral indenizável, cabendo fixação do quantum com observância da proporcionalidade e razoabilidade.” Dispositivos rele
vantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002,
arts
. 104, I, 166, I, 884; CPC/2015,
art
.
85, § 2o; CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10394724520248110041, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câm
ara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

(...)
Por outro lado, restou comprovado nos autos que a interdição da parte Requerente foi judicialmente reconhecida em 07/07/2015 e os contratos de empréstimos debatidos foram celebrados em 26/08/201
7 e 05/12/2017, conforme disponibilização de valor em conta em extrato de movimentação bancária, além disso, a Requerente ainda comprova o desconto de valores referentes a títulos de capitalização em 26/08/2017 e 25/11/2016, ou seja, posteriores
à interdiç
ão da Requerente, contudo, SEM A PARTICIPAÇÃO DA CURADORA
e sem observar a necessidade de autorização judicial para a realização dos mesmos, razão pela qual a sentença.
4. Nesse esteio, o retorno das partes ao status quo ante, conforme previsão do art. 182
do Código Civil, que, in
casu
, compreende o cancelamento dos contratos de empréstimo pessoal 0785163 e 6968934, os títulos de capitalização n. 2601871 e 5370001 e os descontos operados no benefício assistencial concedido à Requerente/Apelada, bem como a r
estituição pelo Requerido/Apelante dos valores descontados indevidamente do benefício assistencial da parte Requerente, na forma simples e autorizada a compensação a compensação dos créditos até o montante disponibilizado à Requerente de R$ 3.130,00 (três
mil, cento e trinta reais), devendo tudo ser calculados na fase de liquidação e com os acréscimos legais, na forma como determinado em sentença.

(
...) 6. Sentença mantida, recurso desprovido.

(
N.U 1000177-92.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)

(...)
Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação de serviço, nos termos do a
rt. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado n. 479 da Súmula do STJ.
3. A cobrança de valores em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, gera dano moral in
re

ipsa
, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e absolutamente inca
paz. (...) engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, considerando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da reparação. IV. Disposit
ivo e tese Recurso provido. (...)
(N.U 1049681-73.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
)

Por sua vez, também deve ser mant
ida a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. D
emonstrada a cobrança indevida de valores no benefício previdenciário do autor, em virtude da
inexistência de prova quanto à validade dos contratos de empréstimo, mostra-se necessár
ia a condenação em danos morais.

Ao contrário do alegado pelo apelante,
o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita da instituição financeira, que efetuou descontos na aposentadoria do autor – de caráter estritamente alimentar –, influenciando
diretamente em seu sustento, com base em negócios jurídicos celebrados sem a anuência de sua curadora.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo i
nteresses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, possuem extrema relevância na ordem jurídica pátria. É o que se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira do consumidor, violando o direito de a
utodeterminação sobre seus próprios recursos.

Logo, a realização de descontos em sua aposentadoria com base em negócios jurídicos inválidos, em razão da ausência de participação da sua curadora, viola sua esfera patrimonial e causa transtornos que extrapol
am o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito, sendo necessário reconhecer o dano moral advindo da conduta ilícita.

Em caso semelhante, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado:

(...)
Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa interditada configuram dano moral indenizável, cabendo fixação do quantum com observância da proporcionalidade e razoabilidade
. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10394724520248110041, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circuns
tâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas.

Além disso, deve-se levar em conta o perfil social e financeiro do consumidor, que, no caso, é pessoa curatelada, com diagnóstico
de esquizofrenia, que necessita de diversos medicamentos e cuidados especiais para manutenção de sua saúde mental, bem como do ofensor, que, por sua vez, se trata de instituição financeira de grande porte.

Dessa forma, considerando as circunstâncias do cas
o concreto, bem como as condições das partes envolvidas, fica evidente que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, pois a falha na prestação dos serviços por parte da institu
ição financeira comprova o efeito danoso de ordem moral.

No tocante à restituição dos valores descontados, é certo que,
declarada a nulidade dos negócios jurídicos, impõe-se a recomposição patrimonial das partes ao estado anterior, nos moldes do art. 182 do Código Civil.

No caso, o Juízo de origem asseverou que
há nos autos evidências de que os valores contratados com a instituição financeira
foram efetivamente creditados
na conta do autor/apelado, tendo este se beneficiado dos empréstimos consignados.

Em razão disso, com fundamento no princípio da vedação ao enr
iquecimento sem causa, determinou-se que a restituição seja realizada na forma simples, devendo a instituição financeira devolver os valores pagos pelo autor/apelado, realizando-se a
dedução dos valores
efetivamente recebidos por este último, o que deverá
ser apurado em liquidação de sentença.

Portanto, agiu com acerto o
Juízo de Primeiro Grau
ao determinar a restituição das quantias descontadas da
aposentadoria do autor
, mas com
a devida
compensação daquilo que o interditado efetivamente se beneficiou
, uma
vez que há nos autos provas de que os valores contratados foram
efetivamente creditados em sua conta bancária
.

A decisão encontra
amparo

não apenas no
art. 182 do Código Civil
, que impõe o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio anul
ado, mas
também
no
art. 884 do mesmo diploma
, que consagra o princípio da
proibição do enriquecimento sem causa
, vedando que qualquer das partes aufira vantagem indevida em detrimento da outra.

Portanto, não assiste razão ao recorrente ao pleitear o afastamento da condenação pela restituição simples dos valores recebidos, uma vez que a sentença se encontra adequadamente fundamentada,
garantindo a restituição de ambas as partes ao
status quo ante
e evitando o enriquecimento sem causa
.

No tocante à impugnação da
multa diária pelo descumprimento da obrigação de não realizar os descontos, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não assiste razão ao recorrente, pois o Juízo de Primeiro Grau fixou quant
ia adequada às circunstâncias do caso, estando lastreada nos parâmetros da moderação e proporcionalidade.

O artigo 537 do Código de Processo Civil prevê que a multa deverá ser
suficiente e compatível com a obrigação, o que foi observado no caso em exame, n
ão havendo necessidade de reforma da sentença também quanto ao referido aspecto.

Do mesmo modo,
a fixação dos honorários
em 10% sobre o valor da condenação está adequada aos limites do artigo 85,
§ 2o, do CPC, uma vez que o Juízo fixou no patamar mínimo legal, não assistindo razão ao recorrente quanto ao pleito de reforma.

Por fim, acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumento
s deduzidos pelas
partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a de
cisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justi
ça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, rel
ator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada

toda
a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BA
NCO DO BRASIL S.A.
, mantendo a sentença recorrida, por estes fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025